Tribunal: STF
Processo: HC 204963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Glauber Bez, em favor de Hugo Thalhes Alves Neves e Willian Godoi Nepomuceno, contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao HC º 204.963/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HUGO THALHES ALVES NEVES e OUTRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC N. 2139534- 90.2021.8.26.0000). Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes em 15/6/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante realizada por integrantes da guarda municipal, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. Requer "a concessão da medida LIMINAR até o julgamento deste writ, para substituir a prisão preventiva dos Pacientes HUGO THALHES ALVES NEVES e WILLIAN GODOI NEPOMUCENO pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários. Após as informações prestadas, requer seja Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E394-E76B-4EC8-27F1 e senha DBB4-01E2-033F-DB8C HC 204963 / SP definitivamente CONCEDIDA A ORDEM DO PRESENTE HABEAS CORPUS , confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA!" (fl. 16) É, no essencial, o relatório. Decido. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (eDOC 11, f. 1)
     No STJ, o habeas corpus teve seu pedido liminar indeferido e aguarda informações do Tribunal de Justiça para o julgamento de mérito. Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que os pacientes são primários, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 
    É o relatório.”(e-DOC 14, p. 1-3)
    Nesta corte, foi negado seguimento ao habeas corpus.
    Decido.
    As razões merecem acolhimento.
    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “Na espécie, há prova da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e no auto de constatação das drogas apreendidas (fls. 1, 2/5, 8 e 10/12) - e indícios suficientes de autoria emanados dos depoimentos dos agentes públicos que procederam à diligência que resultou na prisão em flagrante do conduzido -, de modo que está configurado o fumus commissi delicti. O periculum libertatis, de seu turno, assenta-se na necessidade de garantia da ordem pública. Apesar da primariedade dos agentes, o crime imputado se reveste de gravidade concreta, patenteada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (3.594,20 gramas de maconha), a indicar algum grau de envolvimento daqueles na atividade criminosa, e não um desvio pontual, máxime porque ao pequeno traficante não é confiada significativa carga de drogas. Logo, cuida-se de elemento sinalizador da periculosidade social na esteira da orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça:
    [...] 
    Realço que a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não obsta a imposição da prisão preventiva. A questão encontra-se sedimentada na jurisprudência: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC 547239/SP. 
    Nesse quadro, reputo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelas seguintes razões: o comparecimento periódico em juízo (inciso I), a proibição de se ausentar da Comarca (inciso IV) e o monitoramento eletrônico (inciso IX) não inibirão a conduta criminosa do conduzido; o crime não tem relação específica com determinados lugares (inciso II); proibição de manter contato com a vítima ou seus familiares não se aplica ao caso concreto (inciso III); da mesma forma, recolher-se em sua residência no período noturno não obsta a prática delitiva (inciso V); o agente não exerce função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso VI) e é imputável (inciso VII); e o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 323, II, do CPP).
    Inviável, ainda, a concessão de prisão domiciliar, visto que o custodiado não se encaixa em nenhuma das situações capituladas pelo art. 318 do CPP: não é maior de 80 anos; não há notícia de que tenha filhos menores de 12 anos ou de que haja pessoa menor de 6 anos ou deficiente que estejam sob os seus exclusivos cuidados, tampouco de que sua saúde seja debilitada. ”. (eDOC 2, p. 59-60)
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 
    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é apta a afastar a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, de modo que, sendo possível sua eventual concessão, caracteriza-se como desproporcional a imposição de prisão preventiva.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente